Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712264-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: L. F. D. C. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da MMa. Juíza de Direito Substituta da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que, nos autos da ação de execução de medida socioeducativa no 0004642-44.2019.8.07.0013, suspendeu o cumprimento da internação-sanção decretada ao adolescente L. F. C., em razão da pandemia do Coronavírus, com fundamento no artigo 3o, inciso II, da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17/02/2020. O Ministério Público informa que foi aplicada a medida de semiliberdade ao agravado em virtude da prática de atos infracionais análogos aos crimes de ameaça e furto qualificado, enfatizando que o jovem já conta com pelo menos 03 (três) evasões, o que evidencia o injustificado e reiterado descumprimento da medida por parte do adolescente, ensejando a aplicação da medida de internação-sanção, prevista no artigo 122, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sustenta que o Poder Judiciário deve se valer de todos os meios coercitivos disponíveis para que o jovem cumpra a medida imposta e que a manutenção da internação-sanção, diante da pandemia causada pelo Coronavírus, atende aos interesses do adolescente e da sociedade. Destaca que os adolescentes que se encontram em cumprimento de medidas socioeducativas em regime fechado, estão segregados por motivos concretos e fundamentados, e que cabe à secretaria do sistema socioeducativo adequar uma ala específica para que o jovem possa cumprir a internação sanção sem correr nenhum risco à sua saúde. Argumenta que a manutenção da internação-sanção traz garantia de acesso à saúde do socioeducando, permitindo o acesso ao serviço de saúde fornecido pela Unidade, além do atendimento prioritário realizado nos hospitais por meio de escolta, bem como a manutenção de boa alimentação e de hábitos saudáveis, os quais são essenciais no combate ao Coronavírus. Postula, assim, a concessão de liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, alegando que a não concessão pode causar dano de difícil reparação, uma vez que a decisão impugnada expõe o socioeducando e a sociedade a fatores de risco, no que diz respeito à precariedade da sua ressocialização e quanto à saúde. No mérito, pede a reformar da referida decisão ora agravada, para que se determine o cumprimento da medida de internação-sanção pelo período integral de 90 (noventa) dias. A decisão impugnada foi mantida pelo Juízo a quo. É o breve relatório. O pedido de liminar deve ser indeferido em razão da irreversibilidade da tutela antecipada requerida pelo Ministério Público. De fato, considerando que foi decretada a internação-sanção pelo prazo de 90 (noventa) dias, verifica-se que a determinação do imediato cumprimento da referida medida constitui provimento jurisdicional irreversível, o que usurparia a competência do órgão colegiado competente, de modo que o pedido não pode ser antecipado em sede de liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Intime-se a Defesa do agravado para oferecer resposta ao recurso. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador